Tribunal: TJDFT
Processo: 0077931-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição e nos documentos acostados aos autos[1], as partes litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada diante da adesão do autor à composição concertada pelas entidades representativas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pelo autor. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas pelo réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser liberado, em favor do poupador e de seus ilustrados patronos, os créditos eventualmente recolhidos em juízo pelo banco, e, alfim, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 11131267.